Tribunal: TJMT
Processo: 1073841-31.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073841-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), GUTEMBERG RODRIGUES DE CARVALHO 20743297172 - CNPJ: 18.733.870/0001-35 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
GUTEMBERG RODRIGUES DE CARVALHO
.

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gutemberg Rodrigues de Carvalho contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., com base em contrato com garantia de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido em favor do credor e autorizando sua venda. O apelante alegou invalidade da notificação extrajudicial por endereço incompleto, ausência de constituição válida em mora, inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ, nulidade da cobrança de encargos contratuais e pleiteou a devolução do bem ou sua conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora; (
ii
) analisar se há cláusulas abusivas ou ilegalidade nos encargos contratuais que justifiquem a
revisão do contrato; (
iii
) avaliar se é cabível a restituição do bem apreendido ou a sua conversão em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato é válida para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, independentemente da prova de recebimento, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.132/STJ.

A jurisprudência do STJ reconhece que é válida a notificação enviada ao endereço contratual mesmo que o número do imóvel não conste expressamente, desde que não haja alteração formalmente comunicada e aceita pelo credor.

A capitalização de juros foi expressamente pactuada no contrato, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS e Súmula 541/STJ), sendo válida sua cobrança.

Os encargos contratuais, como IOF, tarifa de cadastro e taxa de juros, foram previamente informados, pactuados entre as partes e estão dentro da média de mercado, inexistindo indício de abusividade ou desvantagem excessiva ao consumidor.

A revisão contratual depende de prova efetiva de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas sem produção de prova técnica.

A consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor é medida legal quando não purgada a mora no prazo legal de cinco
dias, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo incabível a restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o número do imóvel não esteja indicado ou não haja prova de recebimento.

A capitalização de juros e a cobrança de encargos contratuais expressamente pactuados são válidas, desde que respeitada a média de mercado e ausente prova de abusividade.

A consolidação da propriedade e da posse do bem apreendido é legítima quando não purgada a mora no prazo legal de cinco dias, sendo inviável a restituição do bem ou a sua conversão em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 27.11.2008; STJ, Súmula 541; TJMT, N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GUTEMBERG RODRIGUES DE CARVALHO
, contra sentença (ID. 329140369 – Autos de Origem nº 1073841-31.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu o pedido inicial e julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos do autor a posse e a propriedade do bem objeto de alienação fiduciária, tornando definitiva a apreensão liminar deferida, com autorização para venda, nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–

I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva [...]”
.

Em suas razões recursai
s,
a
parte apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da invalidade da notificação extrajudicial
.

Da nulidade da notificação extrajudicial por endereço incompleto
.

Da ausência de constituição válida em mora
.

Da inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ
.

Das consequências jurídicas (devolução do bem ou perdas e danos)
.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as

custas

judiciais

isento.

A
parte apelada
apresenta contrarrazões (ID
.329140384
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a legalidade da notificação, validade dos encargos e cláusulas contratuais, regularidade da consolidação da posse e improcedência do pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GUTEMBERG RODRIGUES DE CARVALHO
.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora apelado, Banco Bradesco Financiamentos S.A., tornando definitiva a liminar de apreensão anteriormente deferida, com autorização para alienação do veículo apreendido.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
:

-
A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, o que é suficiente para configurar a mora, não sendo necessária a efetiva entrega da correspondência.

-
Rejeitou a alegação de ausência de constituição em mora e indeferiu o pedido de indenização por perdas e danos, bem como de revisão contratual, por entender que não há cláusulas abusivas.

-
Considerou legal a capitalização de juros, a cobrança de IOF, tarifa de cadastro e demais encargos, com base na jurisprudência do STJ e na pactuação expressa no contrato.

Passo ao exame das teses sustentadas
pelo apelante
.

DA INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR ENDEREÇO INCOMPLETO
.

O apelante
sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incompleto, sem o número do imóvel, o que teria impossibilitado sua entrega e, por consequência, a constituição válida em mora.

O
apelado
, por sua vez, argumenta que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio recorrente no contrato de financiamento, conforme expressamente reconhecido na sentença, sendo irrelevante a posterior atualização de endereço pelo devedor.

Pois bem.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora pode ocorrer com o simples vencimento da obrigação e ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário:

“[...] pelo protesto do título ou por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço fornecido no contrato”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, em contratos com garantia fiduciária, a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, mesmo que não haja prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Tal posicionamento foi consolidado no Tema Repetitivo 1.132/STJ,
cuja tese firmada foi:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com efeito, a
sentença esclareceu que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, qual seja, “Rua Vinte e Sete de Dezembro, S/N, Centro-Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-050”.

Ainda que o banco, posteriormente, tenha utilizado o número 55 para efeito de citação, isso não compromete a validade da notificação enviada ao endereço contratual originalmente fornecido pelo devedor, especialmente porque não houve requerimento formal de alteração ou prova de ciência inequívoca da mudança por parte do credor.

Destaca-se que a remessa se deu para o endereço informado pelo próprio contratante, o que evidencia a observância da boa-fé objetiva pelo credor e afasta qualquer nulidade.

O comportamento processual do devedor, aliás, revela tentativa de se furtar à regular formalização da mora, o que deve ser repelido
, conforme
bem destacado pelo S
uperior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA.
EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.)
Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)
. No caso, o Tribunal local manteve
a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada.
Confira-se (fls. 232-233, destaquei): No caso, foi provada a constituição formal do réu/agravante em mora, porque foi apresentada a notificação extrajudicial (doc. de ordem 15) direcionada ao endereço fornecido no contrato firmado entre as partes (doc. de ordem 12), algo que é válido e suficiente, conforme foi dito acima. Assim, a alegação do réu/agravante de que o código de rastreio constante na notificação extrajudicial não existiria é questão de somenos, pois o que interessa para fins de concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é a prova da mora, mediante a juntada da carta registrada com aviso de recebimento contendo a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato, algo que, conforme dito acima, aconteceu no processo em análise. Com efeito, também não procede a alegação do réu/agravante de que a notificação seria somente em relação a parcela já quitada, uma vez que é evidente a notificação quanto a parcela vencida em 19/09/2023 que consta como "débito vencido" na planilha de ordem 13. Observa-se que o Tribunal a quo afirmou que houve a constituição em mora do devedor e que a notificação fora efetivamente enviada ao endereço indicado no contrato. Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que o Tribunal de origem considerou válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro. É o caso, pois, de não conhecimento do recurso em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", aplicável também aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. No tocante à divergência jurisprudencial, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 741.863/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 1º/4/2020). Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Considerando a ausência de hipótese autorizadora para o presente feito, com base no art. 189 do CPC, determino a retirada do segredo de justiça. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2025. Ministro João Otávio de Noronha Relator (REsp n. 2.190.987, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 09/06/2025.) (grifo nosso)

Aliás,
também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'. 2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."

[...]
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 01/05/2025)

Dessa
forma, a mora restou validamente constituída, não havendo vício a macular a ação ajuizada.

DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E DA LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
.

O apelante
também requer a revisão contratual, alegando a abusividade dos encargos, capitalização de juros e cobrança de taxas não pactuadas.

A sentença, contudo, analisou exaustivamente os encargos e taxas pactuadas, destacando:

A taxa de juros está dentro da média de mercado (2,01% a.m. e 27,29% a.a., CET de 31,18% a.a.) e foi previamente informada.

A capitalização de juros foi expressamente prevista no contrato, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

O IOF e a tarifa de cadastro também estão respaldados em decisão do STJ (REsp 1.251.331/RS), sendo válidos desde que expressamente pactuados, como no presente caso.

As contrarrazões reiteram que não há qualquer indício de vício de consentimento, hipossuficiência técnica ou violação ao princípio do equilíbrio contratual, sendo inaplicável a revisão com base genérica no CDC.

N
o presentecaso,
o apelante
apresentou argumentação genérica e desprovida de elementos probatórios mínimos para ensejar o reconhecimento de eventual abusividade.

Ademais, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, sendo perfeitamente válida à luz da jurisprudência consolidada:

Súmula 541 do STJ – “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Não se verifica, pois, qualquer desvio contratual apto a descaracterizar a mora ou a ensejar a revisão do contrato com efeitos
modificativos da posse do bem.

Vale ressaltar, quea Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOSa)As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)[grifo nosso]

Logo,não se constata, na hipótese concreta, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

De igual modo, inviável a alegação de descaracterização da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça condiciona tal hipótese à prévia demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que, conforme visto, não ocorreu nos presentes autos.

Ainda nesta senda, vale sublinhar que o ônus probatório incumbia à parte que arguiu a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica apta a infirmar os valores pactuados.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM

O apelante pleiteia a restituição do veículo apreendido ou a conversão em perdas e danos.

Entretanto, não tendo o devedor purgado a mora no prazo legal de cinco dias contados da execução da liminar, houve a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor
, inexistindo
ilegalidade, portanto, na consolidação da propriedade e na autorização para venda do bem apreendido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025